Tribunal: TJES
Processo: 5011397-69.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011397-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011397-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ALERRANDRO CRESPO PINTO - RJ180690

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA PELA PSICÓLOGA
– ORDEM DENEGADA.
1.
Tendo em vista que o impetrante visa debater questão em trânsito em julgado, este entrou com a via equivocada, visto que assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a ação pertinente para se debater matérias de processos findos é a Revisão Criminal 2. Considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em
ilicitude da prova produzida pela psicóloga.
Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011397-69.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ALERRANDRO CRESPO PINTO - RJ180690

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PAULO ALMEIDA
,
condenado pela suposta prática do crime previsto no artigo 217-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, com sentença em que já se operou o trânsito em julgado.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva da ilicitude da prova produzida pela psicóloga.

Consta do caderno processual que
o paciente foi condenado, com sentença já em trânsito em julgado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Tendo em vista que o impetrante visa debater questão em trânsito em julgado, este entrou com a via equivocada, visto que assim como já explicado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, a jurisprudência é pacífica no sentido em que a ação pertinente para se debater matérias de processos findos é a Revisão Criminal. O que se comprova em manifestação do Superior Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO. INADMISSÍVEL. ENUNCIADO N. 606 DA SÚMULA DESTA CORTE. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão de Ministro do Supremo Tribunal Federal ou acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo. Precedentes.
2. É inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 192313 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 DIVULG 21-09-2021 PUBLIC 22-09-2021).

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, não há que se falar em
ilicitude da prova produzida pela psicóloga.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria-Geral de
Justiça, denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.